Tribunal: STF
Processo: ARE 1512860
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo contra inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios , cuja ementa transcrevo:



   “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ENTIDADE BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NA ÁREA DA SAÚDE. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. PREENCHIMENTO DE REQUISITOS. NÃO VERIFICADO. 1. O art. 150, VI, 'c' da Constituição Federal, veda a cobrança de tributos sobre patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei, desde que relacionados às suas finalidades essenciais. O art. 111 do CTN delimita que as normas que disponham sobre isenção tributária devem ser interpretadas de maneira restritiva. 2. O STF esclareceu que o termo "modo beneficente de prestar assistência social" não possui definição expressa na Constituição Federal, tornando necessária a sua concretização legislativa. 3. A entidade beneficente de assistência social não se equipara a entidade de assistência social sem fins lucrativos. Assim, tal certificação não é suficiente para garantir a imunidade tributária. 4. Apelação conhecida e não provida. Sentença Mantida”. (eDOC 13, p. 1)



     



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 146, II; 150, VI, c; e 195, § 7º, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, sustenta-se o direito da parte recorrente ao afastamento de exação tributária, por se tratar de Organização da Sociedade Civil de Interesse Público, sem fins lucrativos e devidamente certificada Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS). Aduz-se que, não obstante, o tribunal de origem afastou esse direito, ao fundamento de que seria instituição beneficente que opera na área da saúde.



    Afirma-se que o CEBAS certifica a entidade beneficente da assistência social quanto a sua condição filantrópica, para usufruir legalmente os benefícios da imunidade tributária em relação a impostos e contribuições para a seguridade social. Indica-se assim que, conforme o teor da Portaria 1.270, de 14.8.2018, do Ministério da Saúde, a recorrente é detentora do CEBAS, com direito a usufruir dos benefícios criados pela legislação tributária.



    Alega-se que, para se reconhecer a imunidade em relação às contribuições da seguridade social (art. 195, § 7º), faz-se necessário, tão somente, que sejam preenchidos os quesitos do art. 14 do CTN, conforme decidido por esta Corte no Tema 32, no âmbito da repercussão geral. Assevera-se a suspensão da cobrança do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza– ISSQN, diante do cumprimento, pela parte recorrente, das exigências jurídicas formais (Lei 12.101/2009, atual LC 187/2021).



    Argumenta-se que as entidades do terceiro setor detentoras do Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social (CEBAS), como no caso, são imunes em relação às contribuições sociais, bem como imunes a impostos



    Aduz-se o entendimento desta Corte de que a entidade detentora de CEBAS cumpre os requisitos do artigo 14 do CTN, pois, ainda que a Lei 12.101/09 tenha sido declarada inconstitucional, ela dispunha em seu artigo 29, cópia literal do referido artigo do Código Tributário. E, da mesma forma, a LC 187/2021, editada e sancionada para ocupar o campo normativo deixado pela legislação anterior (Lei 12.101/09).



    Aponta-se que a entidade beneficente de assistência social, devidamente certificada pelo órgão ministerial competente, é imune a impostos, nos termos do art. 150, inciso VI, c, da CF/88, pois os requisitos previstos na lei, são, também, os mesmos previstos no artigo 14, do CTN.



    É o relatório.



    Decido.



    Inicialmente, destaco o entendimento deste Tribunal de que a utilização do termo “isenção”, em lugar de “imunidade”, no § 7º do artigo 195 da Constituição Federal consiste em mera atecnia do legislador. Nesse contexto, o referido dispositivo constitucional estabelece verdadeira imunidade tributária, como se verifica do seguinte trecho do voto do Ministro Relator, no RMS 22.192 (Primeira Turma, rel. Min. Celso de Mello, DJ 19.12.1996):



    “A cláusula inscrita no art. 195, § 7º, da Carta política – não obstante referir-se impropriamente à isenção de contribuição para seguridade social -, contemplou as entidades beneficentes de assistência social com o favor constitucional  da imunidade tributária, desde que por elas preenchidos os requisitos fixados em lei […].



    Convém salientar que esse magistério doutrinário reflete-se na própria jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal, que já identificou, na cláusula inscrita no art. 195, § 7º, da Carta Política, a existência de uma típica garantia de imunidade estabelecida em favor das entidades beneficentes de assistência social (RTJ 137/965, Rel. Min. MOREIRA ALVES)”.



    Nesses termos, registro que esta Corte tratou da questão referente à necessidade de edição de lei complementar para estabelecer as exigências para a fruição da imunidade prevista pelo § 7º do artigo 195 da Constituição Federal por parte das entidades beneficentes de assistência social, por ocasião do julgamento, em conjunto, dos embargos de declaração opostos contra o mérito do RE-RG 566.622 (tema 32) e das ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228.



    Esse julgamento objetivou sanar divergências entre a tese fixada no citado paradigma da repercussão geral, segundo a qual “Os requisitos para o gozo de imunidade hão de estar previstos em lei complementar”, e o assentado nos julgamentos realizados em sede de controle concentrado nas referidas ADIs a respeito do tema, cujo trecho abaixo transcrito consta em todas as ementas:



    “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”. 



    Em síntese, a contradição apontada limitava-se a definir se toda a forma de regulamentação a respeito de imunidades tributárias deve estar prevista em lei complementar, ou se aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo podem ser regulados por lei ordinária. 



    Com efeito, o entendimento firmado a partir desse julgamento é de que aspectos procedimentais relativos à comprovação do cumprimento dos requisitos exigidos pelo art. 14 do Código Tributário Nacional podem ser tratados por meio de lei ordinária. Desse modo, a lei complementar é forma somente exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem observadas por elas. 



    Assim, o Tribunal acolheu, por maioria, os embargos para assentar a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória 2.187-13/2001, fixando a seguinte tese relativa ao tema 32, da repercussão geral: 



    “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas”. 



    No que concerne ao julgamento da ADI 4.480, de minha relatoria, o Plenário desta Corte declarou a inconstitucionalidade de dispositivos da Lei 12.101/2009, que traziam em seu conteúdo a exigência de contrapartidas específicas à concessão da “imunidade”, mas não a exigência do CEBAS, porquanto reconheceu a validade de dispositivos referentes à certificação. Eis a ementa desse julgado:



    ““Ação direta de inconstitucionalidade. 2. Direito Tributário. 3. Artigos 1º; 13, parágrafos e incisos; 14, §§ 1º e 2º; 18, §§ 1º, 2º e 3º; 29 e seus incisos; 30; 31 e 32, § 1º, da Lei 12.101/2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868/2013, que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes de assistência social e regula os procedimentos de isenção de contribuições para a seguridade social. 4. Revogação do § 2º do art. 13 por legislação superveniente. Perda de objeto. 5. Regulamentação do § 7º do artigo 195 da Constituição Federal. 6. Entidades beneficentes de assistência social. Modo de atuação. Necessidade de lei complementar. Aspectos meramente procedimentais. Regramento por lei ordinária. 7. Precedentes. ADIs 2.028, 2.036, 2.621 e 2.228, bem como o RE-RG 566.622 (tema 32 da repercussão geral). 8. Ação direta de inconstitucionalidade parcialmente conhecida e, nessa parte, julgada parcialmente procedente para declarar a inconstitucionalidade do art. 13, III, § 1º, I e II, § 3º, § 4º, I e II, e §§ 5º, 6º e 7º; art. 14, §§ 1º e 2º; art. 18, caput; art. 31; e art. 32, § 1º, da Lei 12.101/2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868/2013”. (ADI 4.480, minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 15.4.2020)



    Destaco, por ocasião do julgamento de segundos embargos de declaração opostos nos autos desse procedente, a referida decisão foi complementada para fazer constar o art. 29, VI, da Lei 12.101/2009 em sua parte dispositiva. Eis o teor da ementa:



    “Segundos embargos de declaração em ação direta de inconstitucionalidade. 2. Direito Tributário. 3. Artigos 13, III, § 1º, I e II, § 3º, § 4º, I e II, e §§ 5º, 6º e 7º; 14, §§ 1º e 2º; 18, caput; 29; 31; e 32, § 1º, da Lei 12.101/2009, com a nova redação dada pela Lei 12.868/2013, declarados inconstitucionais. 4. Revogação do § 2º do art. 13 por legislação superveniente. Perda de objeto. 5. Ausência de referência à declaração de inconstitucionalidade do artigo 29, inciso VI, da Lei 12.101/2009, no dispositivo da decisão. 6. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, apenas para complementar a decisão embargada, a fim de fazer constar o art. 29, VI, da Lei 12.101/2009 em sua parte dispositiva”. (ADI 4.480 ED-segundos, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 5.3.2021)



          Na hipótese, verifico que o tribunal de origem afastou a imunidade prevista no art. 195, § 7º, da CF/88, ao fundamento de que a entidade beneficente de assistência social não se equipara a entidade de assistência social sem fins lucrativos. Nesse contexto, assentou que a certificação apresentada pela parte autora não é suficiente para garantir a imunidade tributária pretendida, sendo necessária também a apresentação do CEBAS. Eis um trecho da decisão impugnada:



     



    “A pretensão veiculada nesta ação é que a autora faz jus à imunidade tributária estabelecida no artigo 150, VI, 'c' da Constituição Federal, que veda a cobrança de tributos sobre patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei, desde que relacionados às suas finalidades essenciais. O pedido foi contestado pelo Distrito Federal e sobreveio Sentença julgando improcedente a ação. Recorreu a Autora. 



    A R. Sentença apreciou com propriedade a questão posta nos autos, assentando que de acordo com o artigo 111 do Código Tributário Nacional, as normas que disponham sobre isenção tributária devem ser interpretadas de maneira restritiva. Logo, é inadequado inferir que uma norma concedendo isenção de contribuição social possa ser estendida para garantir imunidade tributária. 



    E igualmente o julgado monocrático forrou-se em entendimento do Pretório Excelso, exarado na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF 2028), que consolidou entendimento de que a figura da entidade beneficente de assistência social (prevista no art. 195, §7º da Constituição Federal) não é equiparável à entidade de assistência social sem fins lucrativos (prevista no art. 150, VI da Constituição Federal). 



    O STF também esclareceu que o termo "modo beneficente de prestar assistência social" não possui definição expressa na Constituição Federal, tornando necessária a sua concretização legislativa. Esta tarefa foi concedida ao legislador infraconstitucional, devendo este respeitar os demais termos constitucionais.



    Expôs o MM Juiz, acertadamente, que aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo devem ser estabelecidos por lei ordinária. A lei complementar é necessária apenas para definir o modo e natureza da atuação das entidades de assistência social mencionadas no art. 195, §7º da CF, especialmente no que se refere a contrapartidas a serem observadas por estas. 



    Desta forma, a entidade beneficente de assistência social não se equipara a entidade de assistência social sem fins lucrativos. Assim, a certificação apresentada pela parte autora não é suficiente para garantir a imunidade tributária pretendida. 



    Por outro lado, a Lei nº 12.101/2009, revogada pela Lei Complementar nº 187/2021 que dispõe sobre a certificação das entidades beneficentes e regula os procedimentos referentes à imunidade de contribuições à seguridade social de que trata o § 7º do art. 195 da Constituição Federal, tem escopo diverso e diferenciado, daí que é inaplicável ao caso, além de ser juridicamente incapaz de sobrepor-se a leis locais.



    O artigo 150, VI, 'c' da Constituição Federal estabelece a imunidade tributária para as instituições de assistência social. Por outro lado, o Certificado CEBAS da autora atesta de fato ser ela entidade beneficente, porém são situações jurídicas distintas, pois a uma entidade classificada como de assistência social não se equipara a entidade beneficente de assistência social. 



    Certo que as normas de regência são precárias na formulação dos conceitos e isto tem gerado diversas interpretações, carecendo o legislador de maior precisão para estabelecer de modo nítido as diferenças, mas o entendimento prevalente é o que foi exposto na Sentença”. (eDOC 13, p. 6-7)



    Com efeito, verifico que o assentado por esta Corte não diverge do entendimento desta Corte, firmado na ADI 2028, no sentido de que a entidade beneficente de assistência social (art. 195, § 7º) não é conceito equiparável a entidade de assistência social sem fins lucrativos (art. 150, VI). Eis a ementa desse julgado:



    “EMENTA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONVERSÃO EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. CONHECIMENTO. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, e 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. REGULAMENTAÇÃO. LEI 8.212/91 (ART. 55). DECRETO 2.536/98 (ARTS. 2º, IV, 3º, VI, §§ 1º e 4º e PARÁGRAFO ÚNICO). DECRETO 752/93 (ARTS. 1º, IV, 2º, IV e §§ 1º e 3º, e 7º, § 4º). ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. DISTINÇÃO. MODO DE ATUAÇÃO DAS ENTIDADES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. TRATAMENTO POR LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS MERAMENTE PROCEDIMENTAIS. REGRAMENTO POR LEI ORDINÁRIA. Nos exatos termos do voto proferido pelo eminente e saudoso Ministro Teori Zavascki, ao inaugurar a divergência: 1. “[...] fica evidenciado que (a) entidade beneficente de assistência social (art. 195, § 7º) não é conceito equiparável a entidade de assistência social sem fins lucrativos (art. 150, VI); (b) a Constituição Federal não reúne elementos discursivos para dar concretização segura ao que se possa entender por modo beneficente de prestar assistência social; (c) a definição desta condição modal é indispensável para garantir que a imunidade do art. 195, § 7º, da CF cumpra a finalidade que lhe é designada pelo texto constitucional; e (d) esta tarefa foi outorgada ao legislador infraconstitucional, que tem autoridade para defini-la, desde que respeitados os demais termos do texto constitucional.”. 2. “Aspectos meramente procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo continuam passíveis de definição em lei ordinária. A lei complementar é forma somente exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem observadas por elas.”. 3. Procedência da ação “nos limites postos no voto do Ministro Relator”. Arguição de descumprimento de preceito fundamental, decorrente da conversão da ação direta de inconstitucionalidade, integralmente procedente”.



    (ADI 2028, Rel. JOAQUIM BARBOSA, Relator(a) p/ Acórdão: ROSA WEBER, Tribunal Pleno, DJe 8.5.2017)



    Desse modo, entendo que o acórdão impugnado não diverge da jurisprudência desta Corte.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 13, p. 15), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 6 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente